Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO COM EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA CORRETAMENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. MÉRITO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. EXTINÇÃO DO USUFRUTO. DESPEJO. DIREITO DO NU-PROPRIETÁRIO. ART. 7o DA LEI N. 8.245/91. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. TRINTA DIAS. ART. 63, CAPUT, DA LEI N. 8.245/91. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CPC. TEMA REPETITIVO N. 1.076/STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1. Demonstrada a insuficiência de recursos da pessoa jurídica – por meio de balancetes contábeis, extrato bancário, notificação acerca de atraso em parcelamento de dívida tributária e comunicação de protestos de títulos –, defere-se, com efeitos ex nunc, o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte ré/apelante, com base no art. 98 do CPC e no enunciado de súmula n. 481 do STJ.

2. Constatado que a parte ré/apelante não ofertou contestação no prazo legal, conforme o art. 224, caput, c/c art. 231, II, do CPC, não há que se falar em equívoco na decretação da revelia e na consequente aplicação dos efeitos previstos no art. 344 do diploma processual civil.

3. A ausência de manifestação da parte ré/apelante no momento oportuno ensejou a prorrogação da competência territorial (art. 65 do CPC), que não pode ser declinada de ofício, conforme o enunciado de sumula n. 33 do STJ.

4. Embora a ré/recorrente questione a denúncia do contrato de locação alegando suposta dificuldade econômica para o cumprimento das obrigações contratuais, verifica-se que a pretensão apresentada na petição inicial não se funda em inadimplemento do pagamento de aluguéis ou encargos locatícios, mas sim na extinção integral do usufruto do imóvel locado e na consequente consolidação da propriedade plena do bem em favor do autor/recorrido.

5. De acordo com o art. 7o da Lei n. 8.245/91, o contrato locatício celebrado pelo usufrutuário pode ser denunciado pelo proprietário do bem, desde que realizada a denúncia no prazo de 90 (noventa) dias contados da averbação da extinção do usufruto, sob pena de presumir-se prorrogada a locação.

6. Diante da extinção total do usufruto do imóvel locado e da consequente consolidação da propriedade plena do bem em favor do autor/apelado, reputa-se cabível a denúncia do contrato locatício, conforme o art. 7o da Lei n. 8.245/91.

7. Comprovado que a parte ré/apelante, apesar de notificada da denúncia do contrato, não desocupou o imóvel no prazo estabelecido na legislação de regência, conclui-se pela viabilidade do ajuizamento da ação de despejo pelo nu-proprietário, que se revestiu do pleno domínio do bem em decorrência da extinção do usufruto.

8. Com fundamento no art. 63, caput, da Lei n. 8.245/91, não se constata insuficiência do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido na sentença para desocupação voluntária do imóvel.

9. À luz da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, não cabe, no caso concreto, a pretendida adoção do critério da apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Portanto, deve ser mantido o arbitramento da verba honorária conforme a regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC, com o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa.

10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.